Tribunal: TJES
Processo: 5046828-88.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046828-88.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NIVALDO ROSA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5046828-88.2025.8.08.0035

RECORRENTE: NIVALDO ROSA DOS SANTOS

Advogados do(a) RECORRENTE: NATAN GONCALVES ESCANHOELO - SP344825, VINICIUS RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS - SP435981

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. VERSÕES CONFLITANTES. EXCESSO DE MEIOS. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Nivaldo Rosa dos Santos contra decisão que o pronunciou pela prática do crime previsto no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora por ausência de
animus necandi
. O Ministério Público pugna pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório permite a absolvição sumária pelo reconhecimento inequívoco da legítima defesa; (ii) verificar a existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), exigindo apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade encontra-se comprovada pelos laudos periciais e a autoria possui indícios suficientes na confissão qualificada do recorrente e na prova testemunhal.

O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova cabal e inconteste. A existência de versões conflitantes apresentadas pela única testemunha presencial — uma na fase policial corroborando a acusação e outra em juízo amparando a defesa — impede a absolvição sumária, transferindo a competência ao Tribunal do Júri.

A multiplicidade de golpes (sete) e a sede das lesões em regiões vitais (tórax e cabeça) indicam, nesta etapa processual, possível excesso na repulsa e presença de
animus necandi
, afastando a certeza necessária sobre o uso moderado dos meios.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve permanecer quando não se mostrar manifestamente improcedente. O depoimento inquisitorial descrevendo um ataque de surpresa ("de inopino") oferece suporte probatório mínimo para submissão da circunstância ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios de autoria.

A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos impede o reconhecimento da absolvição sumária por legítima defesa, impondo a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: CP, inciso IV do § 2º do art. 121. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13/5/2022; TJES, RSE 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, DJe 18/4/2022; TJES, RSE 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, DJe 04/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5046828-88.2025.8.08.0035

RECORRENTE: NIVALDO ROSA DOS SANTOS

Advogados do(a) RECORRENTE: NATAN GONCALVES ESCANHOELO - SP344825, VINICIUS RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS - SP435981

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

C
onforme relatado,
t
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
NIVALDO ROSA DOS SANTOS
em face da r. Decisão
de Pronúncia
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri/ES (Id. 17496001, fls. 209/211 dos autos originários), por meio da qual foi pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Razões recursais da Defesa (Id. 17496001, fls. 97/101, fls. 126/131 e 203/206), nas quais sustenta a tese de absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Alega que o recorrente agiu para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima, que estaria armada com uma faca e teria iniciado o ataque após agredir a companheira do réu. Subsidiariamente, argui a ausência de
animus necandi
na conduta e requer o afastamento da qualificadora.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º Grau (Id. 17496001, fls. 209), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de pronúncia, ao argumento de que a materialidade é inconteste e há indícios suficientes de autoria e da qualificadora, devendo a tese de legítima defesa ser apreciada pelo Tribunal do Júri diante da existência de versões conflitantes.

Juízo de retratação mantido (Decisão de Id. 17496001, fls. 211).

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de Id. 17496005, da lavra da eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Emerge da denúncia que, no dia 17 de dezembro de 2000, por volta das 02h, na Rua Índio Carajá, Bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha/ES, o recorrente, agindo com animus necandi e fazendo uso de instrumento perfurocortante, desferiu golpes contra a vítima Reinaldo Fernandes da Cruz, causando-lhe a morte. Segundo a peça acusatória, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta foi abordada de inopino enquanto caminhava com sua companheira.

Finda a instrução processual,
o
recorrente
fora pronunciado pela suposta prática do
s
crime
s

de homicídio
qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri,
conforme determina o art. 413, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
,
não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes,
verifica
-se que
o

Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que
o
convenceram da necessidade de submeter
o
recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

D
o mesmo modo, quando se trata da tese de legítima defesa, também se transfere ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

Por outro lado,
ainda n
o que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas
na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
)
, é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir,
sem qualquer dúvida
, que o
réu
agiu em legítima defesa.

Nesta perspectiva,
a
materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, consubstanciada na Certidão de Óbito (Id. 17496001, fl. 14), no Laudo de Exame Cadavérico nº 16.343/2000 (Id. 17496001, fl. 35) e no Laudo Pericial de Local de Homicídio nº 1594/06 (Id. 17496001, fls. 36/43), os quais atestam que a vítima, Reinaldo Fernandes da Cruz, faleceu em decorrência de "choque hipovolêmico" provocado por instrumento pérfuro-cortante.

Quanto aos indícios de autoria, estes emergem de forma suficiente para a pronúncia, notadamente pela confissão qualificada do próprio recorrente, que admitiu ter desferido os golpes de faca contra a vítima, alegando, contudo, ter agido em legítima defesa. Ademais, a autoria é corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução.

A versão acusatória encontra amparo no depoimento prestado na fase inquisitorial pela testemunha presencial
Zenilda Alves
, ex-companheira da vítima e então companheira do réu, em que afirmou categoricamente que o réu abordou a vítima e, de inopino, sacou uma faca e começou a golpeá-la, negando que a vítima estivesse armada ou tivesse iniciado qualquer agressão.

Em juízo, contudo, a mesma testemunha retificou seu depoimento, apresentando versão coincidente com a tese defensiva, alegando que a vítima teria saído de casa armada e iniciado a agressão contra o réu.

A existência dessa contradição frontal entre os depoimentos prestados pela única testemunha ocular – um na fase policial, amparando a denúncia, e outro em juízo, amparando a defesa – impede o reconhecimento da absolvição sumária.

A retratação judicial, por si só, não tem o condão de anular os elementos indiciários colhidos no inquérito para fins de pronúncia, cabendo aos jurados valorar qual das versões é a verdadeira.

Além disso, elementos objetivos dos autos fragilizam, nesta etapa, a tese de uso moderado dos meios necessários, requisito indispensável à legítima defesa.

O Laudo de Exame Cadavérico aponta que a vítima sofreu
sete lesões
pérfuro-cortantes, atingindo regiões vitais como tórax (três golpes), cabeça (dois golpes), nariz e boca. A multiplicidade de golpes e a sede das lesões são indicativos que podem sugerir excesso na repulsa ou mesmo
animus necandi
direto, afastando a certeza necessária para a absolvição sumária ou para a desclassificação por ausência de dolo.

Portanto, n
o caso em apreço, a prova oral apresenta-se dividida, não permitindo um juízo de certeza quanto à ocorrência da legítima defesa.
Em suma, havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Des
s
e modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a
de
pronúncia
.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), também deve ser mantida. Há lastro probatório mínimo para sua incidência, consistente no depoimento inquisitorial de Zenilda Alves, que descreveu um ataque de surpresa ("de inopino"), sem chance de reação para a vítima.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso vertente.

Destarte, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como da ausência de prova cabal da excludente de ilicitude invocada, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r.
Decisão
de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)